Tribunal: TJES
Processo: 0002236-73.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002236-73.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRENO VACCARI CASSIANO SILVA

APELADO: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SERRA/ES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

–
APELAÇÃO –
RETENÇÃO INDEVIDA DE AUTOS
–
INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA RESTITUIÇÃO – DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL – CORRETA APLICAÇÃO DE MULTA –
RECURSO CONHECIDO
E

DES
P
ROVIDO.

1.
A conduta do apelante enseja a aplicação de multa correspondente à metade do salário-mínimo, bem como a comunicação do fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar, vez que, embora devidamente intimado, não restitui os autos físicos no prazo legal. Inteligência do art. 234, §§ 2º e 3º, do CPC.

2
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BRENO VACCARI CASSIANO SILVA
em face da r. sentença de fls. 09/09-verso, proferida pela douta magistrada da 4ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, no procedimento para devolução dos autos de nº 0001201-98.2011.8.08.0048 e nº 0015352-69.2011.8.08.0048, fixou multa correspondente à metade do salário-mínimo vigente para cada processo e oficiou à Seccional do Espírito Santo da Ordem dos Advogados do Brasil, nos ditames do art. 234, §§2º e 3º, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Nesta hipótese, o próprio apelante admite que foi devidamente intimado no dia 03 de março de 2023 (fl. 06) para devolver os autos de nº 0001201-98.2011.8.08.0048 e de nº 0015352-69.2011.8.08.0048, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 234, §2º, do CPC.

Ocorre que os autos físicos dos referidos processos apenas foram devolvidos no dia 27 de março de 2023 (fl. 59), por isso, o chefe de secretaria da 4ª Vara Cível da Serra certificou (fl. 36) que houve o transcurso do prazo legal de 03 (três) dias para a devolução dos feitos.

Nesse contexto, percebe-se que não merece reforma o entendimento da magistrada de primeiro grau, porque a conduta do apelante enseja a aplicação de multa correspondente à metade do salário-mínimo, bem como a comunicação do fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa (art. 234, §§ 2º e 3º, do CPC).

Impende destacar que o art. 34, inciso XXII, da Lei nº 8.906/94 prevê que a prática de retenção indevida dos autos constitui infração disciplinar que acarreta a responsabilização pessoal e exclusiva do causídico, o que ressalta o acerto da magistrada da comunicação.

Por conseguinte, sopesando que o apelante foi devidamente intimado (art. 270 do CPC) para restituir os autos que estavam com carga desde o dia 25 de novembro de 2022 (fls. 37/38) e não respeitou o prazo legal para a devolução, a medida punitiva da multa correspondente a meio salário-mínimo foi devidamente empregada para cada processo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

É, respeitosamente, como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)